Tribunal: TJSP
Processo: 1010528-19.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COBRANÇA - Há nexo de causalidade entre o acidente e a lesão parcial permanente comprovado nos autos pelos documentos encartados - Laudo pericial conclusivo no sentido de que há invalidez estimada em 12,5% de acordo com a Tabela do DPVAT – Indenização que deve observar o laudo e ser limitada a 100% do valor máximo indenizável pela Tabela de Danos

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COBRANÇA - Há nexo de causalidade entre o acidente e a lesão parcial permanente comprovado nos autos pelos documentos encartados - Laudo pericial conclusivo no sentido de que há invalidez estimada em 12,5% de acordo com a Tabela do DPVAT – Indenização que deve observar o laudo e ser limitada a 100% do valor máximo indenizável pela Tabela de Danos da SUSEP – Valor já pago administrativamente – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.